Tribunal: TJPA
Processo: 0805182-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805182-64.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WENDERSON PESSOA DA SILVA

PACIENTE: JOSIAS PRATA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Para a verificação da existência de constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, é necessário que o pleito seja por ela primeiramente analisado, preservando-se, desse modo, a competência originária para o exame da questão;

2. A análise neste grau de jurisdição dos pedidos formulados pelo impetrante provocaria intolerável supressão de instância;

3.
Habeas corpus
não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. WENDERSON PESSOA DA SILVA, em favor do nacional JOSIAS PRATA DOS SANTOS, em face de suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro – Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 13442522, em síntese, que:

“
O representante do Ministério Público com atribuições na Comarca de Mosqueiro - PA ofereceu denúncia contra JOSIAS PRATA DOS SANTOS, ora paciente, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

Realizada a instrução processual, apresentada alegações finais e proferida sentença no dia 07 de janeiro de 2008 o acusado foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 dias multa.

Após apresentar recurso de apelação, no dia 29 de setembro de 2011, foi preferido acordão que negou provimento ao recurso.

No dia 25 de novembro de 2011, ocorreu o trânsito em julgado dos autos.

Entretanto, desconhecendo os motivos, no dia 10.12.2018 ̧ o paciente fora preso, permanecendo até o presente momento.

Ocorre que já se passaram aproximadamente 1.571 (mil quinhentos e setenta e um) dias desde a data da prisão do paciente, sem que tenha sido realizada necessidade da prisão preventiva, bem como sem que tivesse sido expedida a guia de recolhimento definitiva, permanecer o paciente preso em razão da mora do judiciário.

Insta informar, que o órgão emissor da decisão não revisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva, acarretando, assim, a ilegalidade descrita no tópico seguinte, muito menos expediu a guia de execução para que o acusado pudesse cumprir sua pena e realizar as progressões de regimes.

Salienta-se que a expedição ocorreu somente no dia 10 de março de 2023, após este patrono entrar em contato com a secretaria da Vara de Mosqueiro.

Contudo Doutos Julgadores, com a devida vênia, os fundamentos utilizados para a aplicação da medida cautelar da prisão destoam da legislação pátria, bem como não é dotada de fundamentos razoáveis mínimos para justificá-la.

Em uma simples análise ao Sistema do TJPA, bem como na certidão de antecedentes anexa aos autos, é possível constatar que o peticionário não responde por qualquer outro crime, logo, não é possível fazer suposições de que o paciente estando em liberdade, eventualmente iria continuar praticando crimes.

Deve-se levar em consideração que o paciente É PRIMÁRIO, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, PROFISSÃO DEFINIDA, CONTRIBUI COM O SUSTENTO DA FAMILÍA, TEM FILHOS, não havendo até o momento sequer qualquer tipo de passagem pelos meios policiais, o que afasta ainda mais qualquer suposição da reiteração de qualquer prática delituosa, portanto, demonstrando a sua boa índole.

Subsidiariamente, considerando que o acusado já se encontra preso a 1.571 (mil quinhentos e setenta e um) dias, deve ser realizada a detração da pena, colocando o acusado para o cumprimento da pena em regime ABERTO.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, reconhecido o constrangimento ilegal causador da ilegalidade da prisão, requer seja concedida a medida liminar para que o paciente JOSIAS PRATA DOS SANTOS seja colocado IMEDIATAMENTE em liberdade mediante a expedição de alvará de soltura. Depois, devidamente processado, requer seja julgada procedente a ordem de
habeas corpus
, confirmando-se a medida liminar para manter o paciente em liberdade.

Subsidiariamente, considerando que o acusado já se encontra preso a 1.571 (mil quinhentos e setenta e um) dias, deve ser realizada a detração da pena, colocando o acusado para o cumprimento da pena em regime ABERTO.
” <sic>

Junta documentos, Id. 13442523 a 13442526.

Com a inicial, junta documentos, Id. 12989559 a 12989559.

O feito foi distribuído no Plantão Judicial Criminal, tendo a e. Magistrada plantonista, entendido que apesar de não ser caso de plantão, determinado que fossem solicitadas as informações e, em seguida, encaminhados a este relator, Id. 13443280.

Prestados os informes, Id. 13531231, indeferi o pedido de liminar e determinei a oitiva do Ministério Público, Id. 13572280, que se manifestou pelo não conhecimento da ordem, Id. 13837145.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo instaurado o processo de execução sob o nº 2001971-77.2023.8.14.0401 em 10/03/2023 para o cumprimento da pena definitiva.

Pois bem.

A despeito de louváveis as razões expendidas pelo impetrante, concluo que a pretensão não merece conhecimento, pois
a questão não foi formulada perante o juízo apontado como coator, tanto assim que na documentação juntada com a inicial inexiste manifestação acerca do pleito em questão.

Para um melhor entendimento, confira-se das informações, Id. 13531231, o seguinte,
verbis:

“(...).

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.11.343/2006, nos autos do Processo Criminal n.0001414-15.2008.814.0501, que tramitou perante a Vara Distrital de Mosqueiro.

O processo seguiu seu curso regular, vindo o réu a ser sentenciado em 07/01/2008, cuja sentença condenatória lhe dosou a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O paciente interpôs recurso de Apelação, sendo o recurso conhecido e improvido, com a manutenção in totum da sentença condenatória em 29/09/2011, sendo o Acórdão publicado no DJE em 03/10/2011.

Em 10/03/2023 foi expedida guia definitiva de recolhimento para execução da pena privativa de liberdade.

Importante destacar que o paciente foi preso em flagrante em 16/08/2008, contudo, fugiu do estabelecimento prisional em 25/03/2009, vindo a ser recapturado em 10/12/2018, Id. 13531232.” <sic>

Desse modo, verifica-se que o enclausuramento do paciente é
conditio sine qua non
ao início de cumprimento da sanção imposta, nos termos do disposto no artigo 105, da Lei de Execuções Penais.

Em arremate, a ausência de manifestação por parte do juízo impetrado, que detém a competência originária para apreciação do pedido ora formulado, impede a análise do mérito perante esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido,
colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador
a quo
, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento.

(3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ANÁLISE PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.

Encontrando-se o pedido de prisão domiciliar pendente de análise pelo juízo da execução penal competente, é razoável e prudente o não conhecimento do
mandamus
, sob pena de supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5348699-37.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 31/08/2020, DJe de 31/08/2020)

Por consequência, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço, não há espaço para concessão do remédio constitucional.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 23/05/2023